Tribunal: TJBA
Processo: 8009031-98.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009031-98.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALESSANDRO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO
QUALIFICADO
(ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 70,
TODOS DO
CPB).

APELANTE CONDENADO À PENA DE
05
(
CINC
O) ANOS
E 04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 1
3
(
TREZE
) DIAS-MULTA.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME MENOS GRAVE
. INVIABILIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Ilhéus
/BA, Dr.

GUILHERME VIEITO BARROS JUNIO
R
, que, nos autos de nº
8009031-98.2025.8.05.0103
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante, nas sanções do artigo
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70, também do Código Penal.

2. Na oportunidade,
o
Magistrad
o
sentenciante fixou a pena de

05 (cinco) anos e

04

(quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “
no dia 26 de julho de 2025, por volta das 15hn, na Rua Hortência, Bairro Nelson Costa, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si, os aparelhos de telefone celular das menores Ana Rafaela Silva de Oliveira, Maria Eduarda Dias da Silva e Sabrina Marcele de Souza Santos.
Segundo o apurado, na data mencionada, as vítimas transitavam em via pública, quando foram surpreendidas pelo denunciado em uma motocicleta, o qual passou a segui-las. Após as adolescentes virarem em uma rua mais deserta, o indiciado, diminuindo a velocidade da moto, e dirigindo o veículo bem devagar ao lado das vítimas, passou a elogiar Sabrina dizendo: “você é muito bonita”. Ato contínuo, ainda pilotando a moto ao lado das menores, o indiciado repetiu: ‘vocês são muito bonitas’. Uma das vítimas perguntou ao indiciado o que ele queria, enquanto outra questionou se ele não tinha nada melhor para fazer, oportunidade em que o indiciado, exibindo uma arma de fogo às vítimas, anunciou o assalto, dizendo ‘passa o celular’. Na sequência, em virtude de estarem próximas de uma oficina onde o padrasto de Sabrina trabalha, ela gritou o chamando, o qual de imediato conseguiu deter o denunciado, segurando-o pelos braços, enquanto as menores buscaram abrigo em uma casa de uma amiga. Populares ajudaram, então, a conter o denunciado até a chegada da polícia militar que efetuou sua prisão em flagrante delito.

4. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação. Ademais, não houve condenação em custas processuais, haja vista o Apelante estar assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

5. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP,
expondo os fatos que poderiam, a princípio, indicar a existência de crime, qualificando o denunciado, narrando a sua pretensa conduta, juntando rol de testemunhas, tendo
suporte nas provas colhidas no inquérito, sem incorrer em cerceamento de defesa, desrespeito ao contraditório ou incidir em ilegalidade suscetível de nulidade, não há falar em inépcia. À guisa de esclarecimentos, registre-se que
, na esteira do entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
Preliminar rejeitada.

6. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo IP nº
68435
/20
25
, Auto de Restituição
e demais documentos constantes no APF nº 8008729-69.2025.8.05.0103
, depoimento das
vítimas e
testemunhas de acusação.

7. Ressalte-se que, em se tratando de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições.

8. Não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas os testemunhos dos policiais militares, nem mesmo da vítima, sobretudo por não haver nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante, bem assim por ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, durante seus depoimentos.

9. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

10. In casu, as provas carreadas ao feito demonstram que, de fato, o Apelante praticou o delito, mediante grave ameaça à
s
vítima
s
, circunstância que, por si só, se revela apta a caracterizar a elementar do crime de roubo.

11. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, no mínimo legal, por entender que todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante
.

12. Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuante
s.

13. Na terceira etapa,
presente a
causa de diminuição
da tentativa e mantida a fração de 1/3 empregada haja vista ter percorrido iter criminis quase todo, pelo que somente restou pendente a entrega dos aparelhos pelas vítimas, ficando preservada a pena intermediária em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

14. P
resente, ainda, a causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo,
pelo que resta preservada a fração em
2/3 (dois terços), estabilizando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cada um dos crimes.

15. Mantido o concurso formal (fração

1/5),
que ocorre quando uma única ação ou omissão resulta em dois ou mais crimes.
A
pena aplicável é a mais grave entre as penas dos crimes cometidos, ou, se as penas forem iguais, aplica-se apenas uma delas, ambas aumentadas de um sexto até metade,
ficando réu definitivamente condenado a pena de 05 (cinco) anos e

04

(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

16. Conservo
o regime
semi
aberto
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "
b
", do Código Penal.

17. Incabível a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

18. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, tenho que, o Apelante permanece
u
preso durante toda a instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status libertatis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar,
devendo-se considerar ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado, que atendem o quanto prescrito pelo art. 93, IX, da CF/1988, a denotar fundamentação claramente idônea para manutenção do encarceramento vergastado.
Registre-se que ao apelante já foi determinada a equiparação das condições de sua prisão ao regime semiaberto.

19. Parecer ministerial pelo
parcial
conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça Dra.
Marly Barreto de Andrade
.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
°
8009031-98.2025.8.05.0103
, provenientes da Comarca de
Ilhéus
s/BA, em que figura com Apelante,
ALESSANDRO CARLOS DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04